Tribunal: STF
Processo: ARE 1333219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IPTU MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela exequente. Recurso interposto pelo Município. PROVEITO ECONÔMICO Honorários advocatícios fixados na liquidação de sentença em 3% (três por cento) do proveito econômico obtido Controvérsia acerca desse valor - Sentença exequenda que julgou parcialmente procedente a ação anulatória para (i) assegurar o direito da autora à repetição dos valores indevidamente recolhidos a título de IPTU nos exercícios de 2011 a 2013, em razão da alteração da Planta Genérica de Valores por decreto e pela ausência de melhoramentos mínimos, (ii) anular os lançamentos do IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, em razão da ilegalidade e da inconstitucionalidade da forma como atribuído o valor venal dos imóveis, e (iii) declarar o direito da autora de não se sujeitar à incidência do IPTU nos exercícios futuros com base nos valores instituídos de forma ilegal, mas (iv) reconheceu a legalidade do lançamento do IPTU do exercício de 2014 Interpostos recursos por ambas as partes, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao ponto (iv), para reconhecer também a nulidade do lançamento do exercício de 2014 Demais capítulos da sentença que permaneceram inalterados. Efeito substitutivo do acórdão que se opera somente sobre os capítulos da sentença analisados no julgamento do recurso Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça Nos autos do cumprimento de sentença, verificou-se que para os lançamentos do IPTU exercícios de 2017 a 2019 o Município continuou adotando os mesmos critérios para a fixação do valor venal cuja ilegalidade havia sido reconhecida pela r. sentença Lançamentos anulados Valor dos débitos que compõe o proveito econômico da exequente, para fins de incidência do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios. Decisão mantida Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, III; 156, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O objeto da controvérsia no caso é a extensão do proveito econômico obtido pela ora exequente, para fins de incidência do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios. Verifica-se que a ação anulatória foi julgada parcialmente procedente pela sentença de fls. 1.107/1.118 daqueles autos, para (i) assegurar o direito da autora à repetição dos valores indevidamente recolhidos a título de IPTU nos exercícios de 2011 a 2013, em razão da alteração da Planta Genérica de Valores por decreto e pela ausência de melhoramentos mínimos, (ii) anular os lançamentos do IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, em razão da ilegalidade e da inconstitucionalidade da forma como atribuído o valor venal dos imóveis, e (iii) declarar o direito da autora de não se sujeitar à incidência do IPTU nos exercícios futuros com base nos valores instituídos de forma ilegal. Quanto ao IPTU do exercício de 2014 (iv), foi reconhecida a legalidade do lançamento. 
    (...)
    Nos autos do cumprimento de sentença, verificou-se que para os lançamentos do IPTU exercícios de 2017 a 2019 o Município continuou adotando os mesmos critérios para a fixação do valor venal cuja ilegalidade havia sido reconhecida pela r. sentença (fls. 418/580). Com isso, referidos lançamentos devem ser anulados, nos termos da r. sentença exequenda, de forma que o valor desses débitos compõe o proveito econômico obtido pela agravada. Importante observar que, como os lançamentos foram anulados em sua integralidade, não é possível se considerar apenas o valor do excesso cobrado como proveito econômico, na forma pretendida pelo agravante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente